Tribunal: STF
Processo: ARE 1503447
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Espólio de Jandira Totoli Marçal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc. 30):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DO CONTRIBUINTE. DESCONSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade da cobrança de ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e a condenação da parte requerida a promover a repetição de indébito tributário bem como ao pagamento de indenização por dano moral. 



    2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, sustentou que, tendo sido aberto processo de inventário para partilha de bens em razão de óbito, todos os impostos foram devidamente pagos. No entanto, a Administração Tributária informou a existência de débito relativo ao ITCD no valor de R$ 50.694,72. Alegou que o valor é indevido e que o bem imóvel objeto da partilha foi objeto de promessa de cessão de direitos hereditários. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. 



    4. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja declarada de nulidade da cobrança de ITCD, sendo a parte requerida condenada a promover a repetição de indébito tributário, bem como a indenizar-lhe por dano moral. Aduz que foi surpreendida quanto à existência de débito tributário vinculado aos autos de inventário e que o lançamento não decorreu de erro da contribuinte. Sustenta que o imóvel objeto de partilha restou transferido a terceiros, conforme promessa de cessão de direitos hereditários. Entende que eventual tributo referente à transferência do bem imóvel partilhado é de responsabilidade dos adquirentes. 



    5. O ente demandado informa a certidão de dívida ativa objeto dos autos foi originada por guia equivocadamente solicitada pela contribuinte. No entanto, diante da declaração de cessão de direitos apresentada à Administração Tributária, a referida certidão restou cancelada, procedendo-se ao lançamento de ITBI. 



    6. O artigo 147 do CTN estabelece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. No caso, o Distrito Federal, por meio de sua Administração Tributária, informa que o imposto relativo à sucessão encontra-se quitado e, no que se refere ao ITCD lançado em 2022, esclarece que decorreu de informação equivocada da contribuinte. De fato, o documento de ID 53755444 - Pág. 51 atesta que a contribuinte informou a renúncia de herança à Secretaria de Estado de Fazenda. Todavia, uma vez verificado o erro com suporte na promessa de cessão de direitos hereditários apresentada, observa-se que a SEFAZ procedeu ao cancelamento da dívida ativa e, de outro lado, ao correspondente lançamento de ITBI. 



    7. Nesse cenário, tem-se que a desconstituição do crédito tributário já restou operada. E, conforme consignado na sentença impugnada, inexistente direito à restituição do valor que sequer foi desembolsado pelo contribuinte. 



    8. Tendo em vista que o lançamento indevido não decorreu de falha da Administração Tributária, afasta-se a pretensão de compensação pelos danos morais. 



    9. Recurso conhecido e não provido. 



    10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”



    Sustenta a parte recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso X e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Aduz que a cobrança indevida de tributo gera a obrigação de reparação por danos morais, haja vista que, no presente caso, houve culpa exclusiva da Administração tributária.



    Assevera que 



    e em caso de cobrança indevida, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, portanto, ampara-se na teoria do risco administrativo e, conquanto prescinda da caracterização de culpa, ou dolo, por parte do ente público, exige-se, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos, quais sejam, a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre este e aquele.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte ora recorrente amparado nos seguintes fundamentos:



    “6. O artigo 147 do CTN estabelece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. No caso, o Distrito Federal, por meio de sua Administração Tributária, informa que o imposto relativo à sucessão encontra-se quitado e, no que se refere ao ITCD lançado em 2022, esclarece que decorreu de informação equivocada da contribuinte. De fato, o documento de ID 53755444 - Pág. 51 atesta que a contribuinte informou a renúncia de herança à Secretaria de Estado de Fazenda. Todavia, uma vez verificado o erro com suporte na promessa de cessão de direitos hereditários apresentada, observa-se que a SEFAZ procedeu ao cancelamento da dívida ativa e, de outro lado, ao correspondente lançamento de ITBI. 



    7. Nesse cenário, tem-se que a desconstituição do crédito tributário já restou operada. E, conforme consignado na sentença impugnada, inexistente direito à restituição do valor que sequer foi desembolsado pelo contribuinte. 



    8. Tendo em vista que o lançamento indevido não decorreu de falha da Administração Tributária, afasta-se a pretensão de compensação pelos danos morais.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente